Tribunal: STF
Processo: ARE 1376089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR REDUTOR. REGULAMENTO VIGENTE. PRELIMINARESREJEITADAS.



    Do litisconsórcio passivo necessário



    1. Não incide a hipótese jurídica de litisconsórcio passivo necessário da instituição bancária, uma vez que, quando a parte autora se aposentou, houve aextinção do vínculo empregatício desta com aquela, de sorte que não há qualquer responsabilidade por parte daquela quanto ao pagamento da obrigação objeto do litígio, ou sequer qualquer obrigação de regresso a esse respeito.



    2. Ademais, a parte postulante objetiva na presente a ação a revisão do valor pago, pela entidade previdenciária, a título de complementação de benefício previdenciário, ou seja, a diferença.perseguida é de titularidade única e exclusiva da Fundação Banrisul e não da Previdência Oficial,motivo pelo qual igualmente não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo com o INSS.



    Da legitimidade passiva ad causam



    3. A parte autora objetiva a cobrança de diferenças de complementação aposentadoria com a revisão de seu benefício, que é pago pela entidade ré,de sorte que a recorrente é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, diante do vínculo obrigacional a que está submetida.



    Mérito do recurso



    4. A parte autora objetiva a cobrança da diferença de complementação de aposentadoria entre os proventos pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e àquele percebido da Fundação, pois entende que no seu benefício complementar deve ser , adicionado o valor atinente ao fator previdenciário, o qual começou a ser deduzido pela Previdência Oficial,após as modificações inseridas pela Lei n.° 9.876/99.



    5. A parte autora aderiu ao plano de previdência complementar oferecido pela parte demandada'quando o Regulamento Geral Benefícios vigente era aquele editado em 1964. Inteligência da Súmula n.°288 do TST.



    6. As disposições constantes no Regulamento de Benefícios da Fundação Banrisul, aprovado pela Secretária de Previdência Complementar, conforme ofício n° 07 de 06/01/1999, que a parte demandada utiliza como fundamento para pagamento do benefício complementar com base na legislação precedente não podem incidir no caso em tela. Isto se deve ao fato de que são posteriores à própria concessão do benefício complementar à parte postulante, bem como desfavoráveis, devendo ser aplicado, assim, o Regulamento vigente quando do ingresso da parte requerente no plano de previdência privada, sob pena de ofensa ao princípio do não retrocesso jurídico atinente aos benefícios decorrentes de direitos sociais,interpretação esta que está consignada, por exemplo,na Súmula 288 do TST.



    7. Assim, se revela indevida a não observância pela Fundação demandada da dedução feita pelo INSS relativa ao "fator previdenciário", após a entrada em vigor da Lei n° 9.876/99. Presente o fato de que o direito do postulante está previsto em contrato previdenciário mantido entre as partes e encontra respaldado no art. 13 do Regulamento Geral de Benefícios, vigente quando de seu ingresso no plano em questão.



    Dos Juros e da correção monetária sobre as parcelas devidas



    8. Os valores deverão ser atualizados monetariamente de acordo com os índices do IGP-M,desde o vencimento de cada parcela do benefício reconhecido como devido. No que tange aos juros moratórios, estes incidem sobre o quantum devido apartir da citação.



    Do desconto previdenciário e da dedução do imposto de renda sobre as parcelas devidas



    9. O cálculo do tributo deve levar em conta o fato gerador, tanto no que diz respeito à vantagem devida como ao lapso temporal referente a esta, sob hipótese alguma pode ser exigido sobre o somatório de todas as parcelas relativas ao beneficio reconhecido judicialmente.



    10. Assim, o desconto previdenciário e à dedução do imposto de renda devem incidir sobre os valores do benefício devido, considerados mês a mês e sobre aparcela correspondente, na medida em que estão previstos em lei e são exigíveis quando deveriam ter sido disponibilizados o respectivo montante.



    Da compensação e prévio custeio. 



    11. No que tange ao prévio custeio, deverá ser observada a compensação entre a quantia que deveria ter sido paga pelo associado, a título de salário de contribuição sobre as parcelas que lhe foram reconhecidas, e aquela que deverá ser incorporada à complementação de sua aposentadoria. 



    Rejeitadas as preliminares e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente